Tribunal: STF
Processo: HC 228626
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Oswaldo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 782945/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese: i) que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida; e ii) que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva a autorizar a aplicação de cautelares menos gravosas (art. 319 CPP). 



    Requer-se, por fim, a revogação da prisão preventiva com ou sem substituição por medidas cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como no fundado risco de reiteração delitiva, pois o Agravante "[o]stenta condenações definitivas, uma por roubo circunstanciado, que lhe revela os maus antecedentes, e outra por narcotráfico, apta a gerar a nota de reincidência", tendo praticado o novo delito, em tese, durante o período de livramento condicional, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



     2. O Magistrado singular expressamente referiu a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, bem como a reiteração delitiva, para justificar a imposição da medida cautelar extrema, de modo que não se constata o alegado indevido acréscimo de fundamentação por esta Corte.



     3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o risco efetivo de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida (1.809,34g de massa líquida de cocaína, 107 pedras de crack e 479,07g de massa líquida de maconha), e o risco de reiteração delitiva, aludindo-se à reincidência e aos antecedentes, conforme apontado pela Ministra Relatora Laurita Vaz em seu voto. Veja-se:



    “A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como no fundado risco de reiteração delitiva, pois o Agravante "[o]stenta condenações definitivas, uma por roubo circunstanciado, que lhe revela os maus antecedentes, e outra por narcotráfico, apta a gerar a nota de reincidência", tendo praticado o novo delito, em tese, durante o período de livramento condicional, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.”



     



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente